Tribunal: TJSP
Processo: 2189465-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória c.c. com anulatória de débito fiscal - ITBI sobre integralização de imóveis ao capital social. Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos créditos, constituídos por autos de infração. Alegação de imunidade tributária. Ausência de receita operacional que parece afastar o cabimento do benefício, vez que destinado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória c.c. com anulatória de débito fiscal - ITBI sobre integralização de imóveis ao capital social. Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos créditos, constituídos por autos de infração. Alegação de imunidade tributária. Ausência de receita operacional que parece afastar o cabimento do benefício, vez que destinado ao fomento da atividade empresarial. Arbitramento da base de cálculo dos lançamentos, mediante adoção do valor venal de referência, que sugere possível afronta ao Tema 1113 do STJ. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC reconhecida. Recurso provido.